Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-33.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004467-33.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL PAULO DOMBOROWSKI - CPF: 353.293.351-91 (APELANTE), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), CECILIA DOMBOROWSKI - CPF: 006.306.181-35 (APELANTE), GILMAR ALEIXO DOMBOROWSKI - CPF: 514.565.081-72 (APELANTE), ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA - CPF: 285.198.179-04 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SAID SILVA - CPF: 130.271.822-34 (APELADO), ESPÓLIO DE MIGUEL PAULO DOMBOROWSKI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004467-33.2014.8.11.0007

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO – ART. 178, § 9o, V, B, CC/1916 – CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – NÃO SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há como aplicar o prazo decadencial de quatro anos, consubstanciado em fato que torna o ato jurídico anulável, previsto no art. 178, § 9o, V, b, do CC/16, àquele que nega participação do referido ato jurídico que deseja ver desconstituído.

A lide não deve ser enfrentada sob o prisma de vício de consentimento do negócio, mas sob a ausência de consentimento em face de um negócio inexistente.

Não há que se falar em decadência, visto que não se cuida de ato anulável, mas nulo, ou mesmo inexistente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004467-33.2014.8.11.0007

APELANTE: CECILIA DOMBOROWSKI, GILMAR ALEIXO DOMBOROWSKI, ESPÓLIO DE MIGUEL PAULO DOMBOROWSKI

APELADO: ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, SANDRA REGINA SAID SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Cecília Domborowski, Gilmar Aleixo Domborowski e Espólio de Miguel Paulo Domborowski
, de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinção a Ação de Anulação de Ato Jurídico movida contra
Rogério Lúcio Soares da Silva, Sandra Regina Said Silva e o Cartório de notas do Tabelião Manoel Leite Moreira Filho
.

Alegam que somente tiveram ciência da fraude da transferência do registro no final de 2013, quando foi realizar o CAR da propriedade e precisou do inteiro teor da matrícula.

Dizem, assim, que é a partir daí, da ciência inequívoca, que flui o prazo prescricional.

Explicam que não havia como saber, porque os requeridos, ora apelados, jamais foram até a área ou se utilizaram dela, porque fizeram a fraude tão somente para fins de “área de compensação” de reserva legal em outras propriedades.

Realçam que os documentos colacionados comprovam a fraude da escritura pública de compra e venda, que foi apresentada pelos requeridos apelados somente em cópia autenticada, mas que revela que as assinaturas são completamente diversas.

Complementam que na qualificação das partes do documento juntado pelos requeridos apelados, restou apontado endereço na cidade de Cuiabá, local onde nunca residiram. Alertam ainda, que não tiveram suas firmas reconhecidas, nem juntada de documentos pessoais no ato praticado, bem como não existe autenticidade do ato, somente a versão do tabelião.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prescrição e julgar procedente a ação, ou que seja determinado o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Contrarrazões (id 131243321). Argui ser o caso de indeferir a assistência judiciária porquanto houve a habilitação do herdeiro em substituição ao polo ativo sem comprovação da hipossuficiência. No mérito, aduz que os autores não produziram prova quanto ao alegado, nem mesmo impugnaram os documentos juntados. Realça que a ação foi ajuizada 14 anos após a assinatura da escritura de compra e venda, o que sugere que os autores e seus herdeiros arrependeram-se do negócio voluntariamente realizado por conta da valorização das terras. Sustenta, de outra via, que caso seja afastada a prescrição, que seja julgado o mérito, ante a desnecessidade de retorno dos autos para instrução. Requer o desprovimento do recurso. Alternativamente, postula pelo julgamento de improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004467-33.2014.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu a Ação de Anulação de Ato Jurídico.

De início, cumpre registrar que a alteração do polo ativo pelo Espólio de Miguel Paulo Doborowski, não afeta o benefício da justiça gratuita concedida aos autores, em particular por não se visualizar situação diversa.

Os autores, Miguel Paulo Doborowski e Cecília Domborowski, são proprietários de um imóvel rural, com área de 1.650 hectares e 6.000 m2, desmembrado de um lote denominado Cruzeiro do Sul, registrado sob matrícula n. 8.054, do CRI de Porto dos Gaúchos, adquirida de Massafaro Morchida em 13/08/1986.

Explicam que no final de 2013, ao providenciar o CAR do imóvel, requereram junto ao CRI de Porto dos Gaúchos a certidão de inteiro teor da matrícula, contudo, para surpresa, verificaram que o imóvel fora transferido para os requeridos, Rogério Lúcio Soares da Silva e sua esposa Sandra Regina Said Silva, mediante escritura pública lavrada no Cartório de Notas do Tabelião Manoel Leite Moreira Filho – do Distrito de Engenho Velho, comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, por meio de fraude, porquanto sem a sua ciência e anuência.

Postularam, assim, a anulação da escritura pública lavrada nas notas do cartório requerido, com o cancelamento dos registros R.2/8.054 e R.3/8.054, constante na matrícula n. 8.054 do CRI de Porto dos Gaúchos.

O feito foi julgado antecipadamente e acolhida a prescrição sob o fundamento de que
“a presente ação anulatória só foi ajuizada em 11 de julho de 2014, e é inconcebível que a parte autora tenha aguardado mais de 14 (quatorze) anos para ter ciência da efetivação daquela transação, portanto, sob qualquer enfoque, a pretensão encontra-se prescrita porque a presente ação anulatória foi ajuizada depois do quadriênio legal previsto no art. 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do CC/1.916”
.

A controvérsia principal está em verificar se ocorrida, ou não, a prescrição.

Pois bem. A causa de pedir dos apelantes está fundada na negativa de existência do próprio ato jurídico, consubstanciado na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel com matrícula n. n. 8.054, do CRI de Porto dos Gaúchos.

Registra-se, assim, que a polêmica é travada em torno da existência, validade e eficácia dos atos registrais e de escritura pública de compra e venda do imóvel dos autores, lavrada e registrada pelos requeridos, ora apelados, na qual os autores apelantes não reconhecem suas assinaturas, bem assim alegam dados errôneos em relação a residência.

Sob tal viés, não há como aplicar o prazo decadencial de quatro anos, consubstanciado em fato que torna o ato jurídico anulável, àquele que nega participação do referido ato jurídico que deseja ver desconstituído.

Assim se entende, porque a situação é diversa daquela em que um dos contratantes é enganado por outro por conta de algum dos defeitos dos negócios jurídicos a que faz referência o art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916 (erro, dolo, simulação ou fraude), que estabelece o prazo decadencial de 04 anos.

Na espécie, como já dito, os apelantes negam a existência do próprio ato jurídico, calcado na Escritura Pública de Compra e Venda, vale dizer, não praticaram o ato, fato que dá ensejo à nulidade absoluta e insanável do ato, de maneira a torna-lo ineficaz ante a possível fraude perpetrada.

Cumpre realçar que no caso em particular, os proprietários, ora autores apelantes, não tiveram o seu consentimento viciado, mas, ao que se evidencia, não consentiram, porque não teriam participado do negócio em questão, de forma que não se pode pautar a prescrição/decadência da pretensão em vício de vontade.

Ou seja, a lide não deve ser enfrentada sob o prisma de vício de consentimento do negócio, mas sob a ausência de consentimento na formação do negócio.

Aliás, como bem consignado no voto proferido no REsp. 1.748.504, a aplicação do prazo decadencial, com base no art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916,
“não mais haveria segurança jurídica no comércio jurídico de bens imóveis”
. Nesse ponto, de relevo o esclarecimento:

Dentro do diminuto prazo de quatro anos, poder-se-ia cristalizar toda a sorte de fraudes de que nunca teriam tido ciência os proprietários registrais, máxime diante de erros como o presente, em que se aduz que os dados presentes no instrumento público de procuração e substabelecimento a fazer os terceiros representarem os reais proprietários sequer condiziriam com a realidade, aferível no próprio cartório em que lavrada e registrada anterior escritura pública de venda e compra do bem.

Ou seja, mesmo quando desrespeitadas as garantias erigidas para a proteção de contratos relevantes como a venda e compra de imóveis, com toda a sacralidade formal que lhes é própria, ainda assim, ter-se-ia a cristalização da propriedade em nome de fraudários ou, ao menos, em nome de terceiros em razão de uma fraude cometida por aqueles que não são, nem representam os proprietários, isso pelo tão só implemento do prazo prescricional de 4 anos, na hipótese inaplicável.

Deste modo, diante do objeto do pedido, não há que se falar em decadência, visto que não se cuida de ato anulável, mas nulo, ou mesmo ato inexistente, que não produz efeito jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RECONVENÇÃO - CONTRATO DE
COMPRA E VENDA - FALSIDADE DE ASSINATURA E DOCUMENTO PÚBLICO - DECADÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRAZO INCIAL PARA IMPUGNAÇÃO E CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO - RETIDA DOS AUTOS DO CARTÓRIO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - REJEIÇÃO - MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINATURA NA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - IMPRESCRITIBILIDADE -NULIDADE INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DE PRAZO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - VÍCIO INSANÁVEL - NÃO SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa se foi oportunizado à parte autora o direito de apresentar impugnação e a contestação à reconvenção. Retirando a parte autora os autos do cartório e, por conseguinte, tendo ciência inequívoca da contestação a ser impugnada e da reconvenção a ser contestada, mostra-se irrelevante a formalização da providência processual para fins de início do prazo, diante da ciência inequívoca dos atos judiciais. Em se tratando de ação de cunho declaratório acerca da existência ou inexistência de relação jurídica, não há que se falar em prescrição ou decadência, muito mais ainda quando o fundamento da ação questiona falsidade de assinaturas em escritura pública e de documentos públicos. Ademais, a nulidade absoluta insanável é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica, não se sujeitando a prazo prescricional ou decadencial. De igual sorte, o negócio não pode surtir efeito algum se inexiste relação negocial ou manifestação de vontade, porque não ingressa no mundo jurídico, não cogitando, assim, incidência de prazo decadencial ou prescricional.

(TJMT - N.U 0010795-96.2011.8.11.0002, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

Não há, assim, espaço para o reconhecimento da afronta ao art. 178, § 9o, do CC/16, uma vez que a pretensão não se compraz a vício de vontade dos autores apelantes.

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença para afastar a prescrição, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a prescrição, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022